Tribunal: TJMT
Processo: 1010881-90.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010881-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAISON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 831.449.780-00 (APELADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), BRUNA FERNANDA DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 029.970.391-69 (APELADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA. AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel firmado com os autores e condenou a apelante à restituição integral dos valores pagos, em parcela única, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda, diante da alegada transferência dos direitos e obrigações para outra empresa; (ii) definir se a rescisão do contrato por culpa da incorporadora impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelos consumidores; e (iii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável e se sua cumulação com a cláusula penal contratual caracteriza bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incorporadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante a alegação de cisão empresarial sem a anuência expressa dos adquirentes.

4. Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora enseja a

devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor, evitando prejuízos excessivos.

5. O atraso injustificado na entrega do imóvel frustra a legítima expectativa dos consumidores, configurando dano moral passível de indenização, especialmente quando há impactos relevantes na esfera extrapatrimonial dos adquirentes.

6. A cumulação da indenização por danos morais com a cláusula penal contratual não configura bis in idem, pois se trata de institutos jurídicos distintos: a cláusula penal tem caráter moratório ou compensatório, enquanto a indenização visa reparar lesão extrapatrimonial.

7. Majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incorporadora que celebrou o contrato original responde solidariamente pelos compromissos assumidos perante o consumidor, mesmo em caso de cisão empresarial, salvo prova de anuência expressa do adquirente.

2. A rescisão contratual por culpa da incorporadora impõe a devolução integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor, conforme a Súmula 543 do STJ.

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel pode configurar dano moral indenizável, desde que demonstrado o impacto negativo na esfera extrapatrimonial do adquirente.

4. A cumulação da cláusula penal com indenização por danos morais não configura bis in idem, pois se trata de obrigações de natureza distinta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Dano Material e Moral nº. 1010881-90.2024.8.11.0003, ajuizada por CLAISON DE OLIVEIRA MELLO e BRUNA FERNANDA DE OLIVEIRA MELLO, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito nos autos, bem como condenar a ré à restituição dos valores pagos pela autora, em parcela única, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC a contar do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, e ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção pelo INPC a contar da sentença e juros de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, devendo haver o decote do valor da comissão de corretagem (ID 257299673).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a sentença foi omissa quanto à preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” arguida em sede de contestação.

Aponta que a cláusula 4ª, do “Protocolo e Justificação da Operação de Cisão Parcial”, estipulou que a empresa adquirente assumiria integral e exclusivamente todos os direitos e

obrigações do negócio, com exclusão de solidariedade com a Projeto Rio Vermelho, nos termos do art. 224, II c/c art. 233, parágrafo único, da Lei nº. 6.404/76.

Sustenta que o contrato celebrado junto a ré é garantido por alienação fiduciária, razão a qual o torna insuscetível de resolução contratual, conforme previsão expressa da Lei nº. 9.514/97, em especial porque o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei referida especial.

Defende que o mero atraso na obra é insuficiente a justificar a configuração do dano moral indenizável, na medida em que não se trata de dano “in re ipsa”. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória.

Argui que sendo aplicada a cláusula penal, descabe a condenação simultânea do réu/recorrente na obrigação de indenizar à título de danos morais, por configurar evidente “bis in idem” (ID 257299681).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID 257299684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes Pares:

Como relatado, a ré/apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a cláusula 4ª do "Protocolo e Justificação da Operação de Cisão Parcial" transferiu integralmente à empresa adquirente todos os direitos e obrigações decorrentes do negócio, excluindo a solidariedade com a Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme disposto nos artigos 224, II, e 233, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76.

No entanto, em que pese a alegação da apelante, é preciso ressaltar que a responsabilidade contratual advém da relação estabelecida com os consumidores no momento da celebração do contrato de compromisso de compra e venda. No caso dos autos, o contrato foi firmado entre os apelados e a Projeto Rio Vermelho, sendo esta a responsável original pelos compromissos contratuais assumidos.

Destaca-se que, ainda que tenha ocorrido a cisão parcial e a transferência dos direitos e obrigações para outra empresa, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da apelante perante os consumidores, especialmente diante da ausência de comprovação de que os apelados foram devidamente notificados e anuíram expressamente com a referida alteração contratual.

Com efeito, a empresa originalmente contratada não pode se eximir de sua responsabilidade sem a anuência expressa do consumidor, sobretudo quando o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, 14 e 18, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente da existência de culpa, garantindo ao consumidor o direito de buscar a reparação perante qualquer dos envolvidos na cadeia de fornecimento. Senão vejamos:

Art. 7° [...].

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Assim, fica evidente sua responsabilidade solidária com as demais rés, porque integrantes da cadeia de fornecimento, consoante disposto no art. 25, §§ 1º e 2º, do CDC. “Verbis”:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

Dessa forma, a tese de ilegitimidade passiva da apelante não se sustenta, pois a Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda figura como parte legítima para responder pela demanda, em razão do contrato originário firmado diretamente com os apelados.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO

STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRUTORA/INCORPORADORA QUE INTEGROU O NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA (ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A construtora/incorporadora, que figurou no negócio jurídico de compra e venda como vendedora do imóvel, tem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2. A fornecedora que integra, direta ou indiretamente, a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária é responsável solidária com as demais pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando a legislação consumerista vigente. Precedentes. (TJ-SP - AC: 10057985220188260176 SP 1005798-52.2018.8.26.0176, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 06/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO

DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E CESSIONÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RECURSO DO BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO IMPROVIDO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM QUANTUM ELEVADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO INTERPOSTO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL I PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - RI: 10035360820208260323 SP 1003536-08.2020.8.26.0323, Relator: Luciene Belan Ferreira Allemand, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto ao mérito, a apelante busca a reforma da sentença que declarou rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado com os apelados, determinando a devolução integral dos valores pagos, em parcela única, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Para tanto, sustenta que o contrato celebrado junto a ré é garantido por alienação fiduciária, razão a qual o torna insuscetível de resolução contratual, bem como que o mero atraso na obra é insuficiente a justificar a configuração do dano moral indenizável, na medida em que não se trata de dano “in re ipsa”.

Ainda, argui que sendo aplicada a cláusula penal, descabe a condenação simultânea do réu/recorrente na obrigação de indenizar à título de danos morais, por configurar evidente “bis in idem” (ID 257299681).

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a rescisão foi requerida pelos próprios consumidores em razão do inadimplemento contratual da apelante, especialmente pelo atraso na entrega do empreendimento, e não por falta de pagamento dos apelados.

Nesse contexto, em se tratando de rescisão contratual motivada por culpa exclusiva da incorporadora ou loteadora, a aplicação da Lei nº 9.514/97 deve ceder espaço ao Código de Defesa do Consumidor, assegurando ao adquirente não só a resolução contratual como também a devolução dos valores pagos.

Com efeito, a apelante não nega que houve atraso na entrega do empreendimento, limitando-se a argumentar que a restituição deveria ocorrer de forma parcelada. No entanto, em casos tais a devolução deve ser integral e imediata, evitando prejuízos excessivos ao consumidor.

Ademais, a Súmula 543 do STJ prevê expressamente que, em casos de rescisão contratual por culpa da incorporadora, a devolução das parcelas deve ser feita de forma imediata e integral, tal como definido na sentença.

A propósito:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Dessa forma, não há reparos a serem feitos quanto à determinação de restituição integral dos valores pagos pelos apelados, em parcela única.

Por sua vez, quanto à indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à ré.

É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade dos autores foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual, o que demanda justa compensação.

No tocante ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reparo, eis que amoldada à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade do descumprimento contratual, além de consentânea com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

verificados na definição de um montante incapaz de enriquecer ilicitamente os autores e suficiente à compensação pelo abalo extrapatrimonial.

Por fim, importa ressaltar que não há que se falar que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais somada à aplicação da cláusula penal configuraria “bis in idem”, uma vez que se trata de institutos jurídicos distintos.

Com efeito, a cláusula penal prevista no contrato tem natureza moratória ou compensatória, enquanto a indenização por danos morais decorre de lesão extrapatrimonial, não havendo qualquer sobreposição indevida entre elas.

Portanto, afasta-se a alegação de “bis in idem”.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025